Tribunal: TJSP
Processo: 2268143-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE- PRETENSÃO -REITERAÇÃO DE PESQUISAS PARA BUSCA DE BENS - POSSIBILIDADE - AFERIÇÃO DE EVENTUAL ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.